Tribunal: TJDFT
Processo: 0733736-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO-ANTINEOPLÁSICO PARA USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO CONTRATUAL. NEGATIVA LÍCITA. REFORMA DA DECISÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, deferiu a tutela de urgência para obrigar o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol (Bisaliv Power Broad e Bisaliv Power Full) para uso domiciliar, prescritos para tratamento de Fibromialgia associada à Depressão, Ansiedade, Dor Crônica e Insônia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de fornecimento de medicamentos prescritos para uso domiciliar pelo plano de saúde é lícita, à luz do artigo 10, VI, da Lei n. 9.656/1998 e precedentes em casos análogos; (ii) estabelecer se a exclusão contratual invocada pela operadora de saúde é válida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar está prevista no artigo 10, VI, da Lei n. 9.656/1998, que só admite exceção para medicamentos antineoplásicos e aqueles necessários ao controle de efeitos adversos do tratamento. 3.1. O contrato de saúde firmado entre as partes exclui expressamente a cobertura de medicamentos para uso domiciliar.
4. A recomendação médica, embora pertinente ao quadro clínico da paciente, não se enquadra nas exceções legais e contratuais estabelecidas, não sendo possível impor ao plano de saúde, liminarmente, a cobertura pretendida sem violação às normas vigentes e ao que fora pactuado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A operadora de plano de saúde não está obrigada a fornecer medicamentos para uso domiciliar que não se enquadrem nas exceções previstas no artigo 10, VI, da Lei n. 9.656/1998.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, art. 10, VI; Código de Defesa do Consumidor; STJ, REsp n. 2.071.955/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 05.03.2024, DJe 07.03.2024; Acórdão 1889512, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024; Acórdão 1891849, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2024; Acórdão 1892497, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/7/2024.